Tribunal: TJES
Processo: 0000385-47.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Perdas e Danos; Litigância de Má-Fé; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000385-47.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão da Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Embargante, o qual sustenta a existência de contradição no julgado sob o argumento de ausência de observância das provas documentais que atestariam a origem da dívida no cheque especial e a suposta confissão do Embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há contradição interna no acórdão embargado apta a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração, quando a parte aponta suposta incompatibilidade entre a conclusão do julgado e o conjunto probatório dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza a oposição de Embargos de Declaração é exclusivamente a interna, verificada entre proposições inconciliáveis contidas na própria decisão, especialmente entre fundamentação e dispositivo.

Não configura vício sanável por embargos a alegada divergência entre o entendimento adotado no acórdão e as provas constantes dos autos, por se tratar de suposta contradição externa.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas nem à rediscussão do conjunto probatório, sobretudo quando a decisão enfrentou as teses relevantes e fundamentou adequadamente sua conclusão.

O manejo dos aclaratórios com intuito modificativo, sem a demonstração de vício interno na decisão, revela inadequação da via recursal eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição apta a ensejar Embargos de Declaração é apenas a interna, verificada entre trechos inconciliáveis da própria decisão.

Não cabe Embargos de Declaração para sanar suposta divergência entre o acórdão e o conjunto probatório dos autos.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida com fundamentação adequada.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1733336/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.06.2021, DJe 01.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000385-47.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO: VICTOR JAIME RAIMUNDO RUCK VEGA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam
os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Banco Bradesco S/A em face do Acórdão de ID 12194419, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Embargante.

Nas razões de ID 12539315, o Embargante alega a existência de contradição no julgado, sob o argumento de que não houve a devida observância das provas documentais que atestariam a origem da dívida no cheque especial e a suposta confissão do Embargado.

Acerca do referido vício, Fredie Didier Júnior e Alexandre Freitas Câmara lecionam:

“
Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo
.
Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa.
A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada.

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis
. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”
(
Sem grifos no original
–
In
Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais, Vol. 3, 13.ª ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 250/251)

De fato, a contradição que torna possível a interposição de Embargos de Declaração é aquela constante na própria decisão, não podendo o recurso se fundamentar em eventual contradição com a prova dos autos ou argumentos expostos, a lei, a doutrina ou a jurisprudência.

Uma vez que o Embargante visa convencer quanto à existência de contradição entre a conclusão manifestada no Acórdão e o acervo probatório que compõe os autos, não há que se falar em vício a ser sanado com o manejo dos Aclaratórios, o qual ampara apenas alegações relativas à contradições internas.

Ressalte-se ainda que os “
Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1733336/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o relator.